Tribunal: TJBA
Processo: 8043906-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043906-22.2019.8.05.0001*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM ANTONIO FERNANDES ABREU

Advogado(s)
:
OTTO EDGARD SILVA FALCAO, KELLMA CHRISTIANE CUSTODIO DE FARIAS

APELADO: ANA MARIA REIS MALTA VACAS ABREU

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. INVALIDADE DA PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTOS ESTRANGEIROS. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a prova documental é suficiente para o convencimento do magistrado, inexistindo cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto.

O magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo destinatário da prova.

Documentos estrangeiros utilizados como elementos probatórios não se equiparam a decisões estrangeiras, sendo desnecessária homologação pelo STJ, conforme art. 961 do CPC.

Eventuais irregularidades formais em documentos não acarretam nulidade automática, devendo ser avaliadas à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

A ausência de instrumento válido de mandato compromete a legitimidade da representação e macula os atos praticados no inventário, inclusive a partilha.

A atuação sem poderes de representação válidos constitui vício grave, apto a invalidar a partilha por ausência de participação válida de herdeira.

A alegação de vício de consentimento baseada em suposta fraude não se sustenta diante do arquivamento de inquérito policial por ausência de justa causa.

Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos mediante alegação de poderes inexistentes, nos termos do art. 80, II, do CPC.

A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8043906-22.2019.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
JOAQUIM ANTONIO FERNANDES ABREU

e,
como
Apelad
a

-
ANA MARIA REIS MALTA VACAS ABREU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para
manter
a sentença
recorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5